Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-22.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para lhe condenar a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2) O recorrente narra que, no dia 28/09/2021, ao solicitar um favor ao porteiro do condomínio, foi tratado de forma humilhante e grosseira. Argumenta que, após expor a situação no grupo de whatsapp do condomínio, o marido da recorrida proferiu xingamento e palavras de baixo calão em seu desfavor. Aduz que, passados dois meses do ocorrido, houve a substituição da recorrida do cargo de síndica do condomínio. Diz que passou a sofrer represálias no condomínio, como por exemplo ter o disjuntor de energia de seu apartamento desligado. Afirma que possui mais de 70 anos, não sabe mexer muito bem em celulares e somente possui testemunhas que acompanharam os fatos. Sustenta que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral.
3) Recurso próprio, tempestivo (ID 37852800) e com o preparo devidamente recolhido (ID 37852804 e 37852806). Contrarrazões apresentadas (ID 37852811).
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadramento nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
5) O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Verifica-se que as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de produção da prova oral de modo a justificar o alegado cerceamento de defesa. No caso a prova oral pretendida teria por objetivo comprovar ofensas praticadas pelo marido da recorrida, o qual, inclusive, não é parte no processo. Nesse contexto, as alegações do recorrente resultam em causa de pedir diversa.
6) Na espécie, não houve prova de que a recorrida tenha tratado o recorrente de forma humilhante, ou mesmo qualquer relação entre ela e o alegado desligamento da energia do apartamento do réu, razão pela não há que se falar em conduta ilícita por parte da recorrida capaz de justificar a reparação de danos em seu favor.
7) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8) Fica a parte recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.